Tribunal: TJDFT
Processo: 0749793-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da eminente relatora da apelação cível n. 0716062-18.2022.8.07.0007 e que deferiu pedido de efeito suspensivo. Na forma do art. 1.021, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado". Ante eventual óbice ao conhecimento do presente agravo de instrumento, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403